Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-52.2021.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002876-52.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEVAIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 053.054.731-79 (APELANTE), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA - CPF: 741.381.971-68 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICE DE SOUZA SILVA - CPF: 050.732.441-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS FANECO OLIVEIRA - CPF: 041.513.881-76 (VÍTIMA), RUBINEI DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 030.450.551-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do
s
apelante
s
, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sentença condenatória fundada no acervo probatório.

2.
Recurso
s

des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Hudson Thiago
Faeda
Pereira
e
Adevair
da Silva Pereira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Comodoro
/MT nos autos da Ação Penal n.
1002876-52.2021.8.11.0046
, condenando-o
s
pela prática do crime de
furto qualificado
(art.
155, §§ 1° e 4°, IV, do Código Penal)
, à pena de
2
(
dois
) anos
e

8
(oi
to
) meses de reclusão, em regime inicial aberto
; bem como ao pagamento
de 13
(treze) dias
-multa.

O
s
apelante
s
, nas razões recursais
apresentadas separadamente

vistas
nos
ID
s

2001020807
e 201020809
,
postula
m

a
absolviç
ão
de ambos
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória,
e
invocando a aplicação
em favor dos dois
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
01020811
, requer o desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
s
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
203703159
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
201020705
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 31 de setembro de 2021, por volta das 23h. 30min, em período noturno, na Rua Amazonas, nº 77-E, bairro Centro, Comodoro/MT, os denunciados
ADEVAIR DA SILVA PEREIRA e HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, durante o repouso noturno e em concurso de pessoas,
subtraíram para si coisa alheia móvel
, pertencente à
vítima Bruno Vinicius Faneco Oliveira
.

Segundo apurou-se, na data, local e horário acima mencionados, os denunciados dirigiram-se até o local dos fatos, adentraram dentro do caminhão Volvo/FH 540 6x4T, de placa CUE3D45/SP (vide fl. 93), o qual estava estacionado em frente
a
residência da vítima, ocasião em que
apoderaram-se
de uma peça, qual seja, 01 (um) módulo, com valor aproximado de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

Depreende-se que os policiais abordaram os suspeitos em flagrante, oportunidade em que encontraram na posse dos denunciados ferramentas que segundo eles, eram utilizadas na empreitada criminosa do furto (vide Termo de Exibição e preensão, fl. 23).

Por fim, os denunciados confessaram suas condutas criminosas, conforme depoimentos. Sendo que
Adevair
afirmou que foi contratado por
Hudson
, bem como
Hudson
alegou ter obtido o valor aproximado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) com os furtos cometidos, repassando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para
Adevair
(Vide depoimentos fls. 32-33 e 39-41). [...]

A materialidade do
crime de furto qualificado
narrado na denúncia foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, ao ser ouvid
a
em juízo, a vítima
Bruno Vinicius Faneco Oliveira
relatou que
não
presenciou o furto
do módulo
de injeção eletrônica
d
o seu
caminhão,
porém conseguiu ver todo intento criminoso pelas imagens das câmeras de segurança
,
conforme se infere destes trechos das suas declarações:

[...]
O furto aconteceu no dia 31 de agosto, né, (...).
Na verdade
eu
tava
em casa, na verdade quando teve a ação, eu não consegui ver
porque
não
tava
perto, né? Mas eu, como tem as imagens tudo, eu consegui verificar o que aconteceu certinho. (...) Estava na porta de casa. (...) Módulo do motor. (...) Um novo: 12.300 reais. (...) Não, deve ser original do caminhão, porque eu nunca reparei isso antes, né... nunca aconteceu. (...) Na manhã seguinte, foi quando eu fui funcionar, dar partida nele para poder fazer algumas coisas, e aí eu percebi que o módulo já tinha sido furtado. (...) Isso, eu fui registrara ocorrência. (...) Não, não, ainda não, eles só me entregaram e me chamaram na delegacia...
(...)
Mas até o momento a peça não. (...) Até o carro era um Fiat Siena branco que
tava
na... que fez a ação, eu queria às vezes saber
porque
provavelmente tem gente daqui envolvida a mais nisso, porque como é que eles sabem que eu cheguei sábado de viagem e na segunda-feira furtaram, sem ter ninguém me olhando antes, entendeu? (...) Isso, eu até comentei, porque pelas imagens parece que tem um carro a mais, entendeu? Parece ter um...
(...) Já
, já
tá
com tudo com eles já, provavelmente é um Fiesta Sedan preto. (...) Antes do furto acontecer, mais ou menos uma hora antes, 40 minutos a uma hora antes, parou um veículo Sedan preto de frente ao caminhão, entendeu? Em frente ao portão de casa. Com o farol aceso, não desceu ninguém... Aí provavelmente ele sabia que tinha câmera na esquina, aí ele fez a volta em frente ao caminhão mesmo, virou em frente ao caminhão e voltou pela avenida, entendeu? Mais ou menos uns 4 ou 5 minutos depois, é... veio dois indivíduos de a pé, um desceu na lateral esquerda do caminhão (...) e clareou com o telefone. Aí tudo bem, subiu uma moto eles foram embora (...) Aí depois de 7 minutos, passou um outro carro, clareando (...) passou clareando assim com o farol alto do carro
pra
lá,
pro
lado da rua,
pro
outro lado, passou devagar na rua de cima aqui e saiu. Depois de uma hora depois foi onde aconteceu o furto. (...) Não, não consegui. Porque como a imagem quando você aproxima o zoom da câmera, tudo, ela embaça um pouco. (...) Não, a gente não consegue. (...) Siena? Foi sim, porque eles passaram, foi 11h23 da noite, eles passaram na Avenida de baixo assim, próximo a minha casa, fizeram o retorno, subiram do lado do meu caminhão com o farol alto, passou devagar, eles fizeram o retorno no quarteirão de trás, parou próximo, desceu e foram no caminhão. (...)A única característica que dá
pra
ver do Grand Siena, que a gente não conseguiu pegar a placa por conta da resolução da imagem, né. Ele tem um adesivo no canto esquerdo do vidro de trás do carro. (...) Eu vi os parafusos no chão tudo, óleo no chão, na hora que eu verifiquei, não tinha o módulo do caminhão (...). Não, não dá de reconhecer porque não dá
pra
ver na câmera no certo, né, porque era à noite. (...) Não, até o momento não. [...]

(
Trechos do d
epoimento judicial da
vítima Bruno Vinicius Faneco
Oliveira
,

extraíd
os
do parecer ministerial)

Vale destacar
, ainda nesse diapasão,
que as imagens das câmeras de segurança instruíram o inquérito policial
físico, porém não foram anexados aos presentes autos quando da sua digitalização.
No entanto
, a autoridade policial, ao apresentar o seu relatório final, esclareceu que
“
[a]
través das imagens, é possível verificar o veículo Fiat Grand Siena rondando a cena do crime com dois indivíduos dentro, então os mesmos dão a volta no quarteirão e descem do supracitado veículo e vão até o caminhão a pé, permanecem embaixo do caminhão por 17 (dezessete) minutos e vão embora.”

Logo, a
percepção da autoridade policial acerca do conteúdo
das mídias contendo as imagens das câmeras de segurança corrobora o relato da vítima de que o furto
foi praticado por dois indivíduos que chegaram no local dentro de um veículo Fiat Siena.

Diante desse quadro
, os policiais civis
Jeferson Soares

Alves
e
Alezandro
Pereira
da Silva
iniciaram as investigações
e passaram a suspeitar da participação de
Hudson Thiago
, pois este é um criminoso especializado no furto de módulos
de injeção eletrônica
, além de ter um m
andado de prisão em aberto
pela
pr
ática de um
crime semelhante
ocorrido na cidade de Comodoro.

Nesse desiderato, os

agentes policiais

toma
ram
conhecimento
de
que

Hudson Thiago teria subido
para a
região norte do
E
stado, na companhia de
um outro indivíduo
,
que souberam posteriormente se tratar de
Adevair
,
sendo que
em contato com
policiais
militares da cidade de Sapezal,
obtiveram
informações que
naquela região
também estava ocorrendo altos índices de furto de módulo
s
de
injeção
.
Diante disso
, começa
ram
a monitorar os
apelantes
naquela
urbe
, quando receberam a
informaç
ão

de
que
Hudson Thiago
estava retornando
para Rondonópolis
utilizando um veículo Grand Siena
b
ranco.

De posse dessas informações,
os investigadores entraram
em contato com a
Polícia Rodoviária Federal
,
que
,

em conjunto
com a Polícia Judiciária Civil
,

fizeram
um bloqueio
na rodovia
e consegui
ram

prender os apelantes
no posto fiscal
da cidade de Comodoro
.
E

dentro do veículo
Grand Siena
b
ranco
, no qual estavam
Hudson Thiago e
Adevair
, foram encontrados um módulo
de injeção
furtado de um outro caminhão
e
ferramentas que
são comumente utilizadas para a subtração
desse tipo de
peça automotiva.

Ainda segundo os investigadores de polícia, os apelantes, quando
foram
indagados sobre o material encontrado, prontamente confessaram
diversos furtos de módulos de
injeção
, incluindo o
crime apurado neste processo.

A propósito, confira-se a transcrição dos depoimentos das referidas testemunhas:

[...]
Boa tarde, Doutor. (...) Na verdade o seguinte, Doutor, um dos suspeitos já estava com mandado de prisão de uma investigação nossa da cidade de Rondonópolis, né, e a gente monitorava o suspeito para cumprir, né, essa prisão
e também
porque tínhamos informações que ele estava nessa região, nessa cidade, para cometer outros furtos, né, de módulo de caminhão. Então em contato com a polícia aí da região, da cidade de Comodoro, fomos informados desses, desses crimes, né, desses furtos aí na cidade. E então, é... é... tinha a suspeita de ser essas duas pessoas que estavam, que (...) realizado esse furto. Juntamente com a PRF a gente conseguiu, né, após o trabalho de monitoramento, juntamente com o trabalho de inteligência da PRF, conseguimos abordar esses suspeitos na chegada de Rondonópolis, onde a gente cumpriu o mandado de prisão. E quando conduzimos os dois suspeitos pra delegacia, lá eles confessaram que realmente teriam praticado esse furto na cidade de Comodoro, inclusive o suspeito aí, dos suspeitos, ainda disse pra ele que na ocasião havia um suspeito vinculado no boletim de ocorrência, mas segundo ele na verdade quem teria praticado esse furto era os dois que aí que foi conduzido pra DF (...) a autoridade policial deu cumprimento de mandado de prisão ao suspeito que possuía mandado de prisão em seu desfavor e realizou aí o flagrante delito pelo crime de furto dos dois suspeitos já que um deles confessou a participação desse furto ocorrido na cidade de Comodoro. (...) Segundo eles, já tinha vendido esses módulos de caminhão, se eu não me engano, na cidade de Cuiabá. A gente encontrou com eles aqui umas outras peças, mas eu não sei se é aí da cidade de Comodoro. (...) Era contra, na primeira oportunidade contra o Hudson. Sim,
porque... a gente prendeu um outro suspeito que praticava esse mesmo crime aqui na cidade de Rondonópolis, ele conseguiu foragir no dia dessa prisão, e então ele se aliou ao
Adevair
para praticar esses outros crimes aí na região. (...) Somente isso, Doutor. (...) Foi encontrado umas peças lá, Doutor... (...) A gente perguntou ao Hudson e ele sim confessou que foi ele que fez esse furto e outros também, inclusive alguns furtos em Cuiabá. Se eu não me engano aí, ele confessou, Doutor, uma infinidade de furtos cometidos na região. (...) A gente sabia que o Hudson
tava
com outra pessoa, mas eu não sabia que era o
Adevair
, sabíamos que eles estavam em dois praticando esses furtos, mas não tínhamos a qualificação do
Adevair
no momento, eu não conhecia, não sabia, só sabia que era outro suspeito que
tava
junto com ele, porque o modus operandi do Hudson, Doutor, é trabalhar em dois. Como o outro suspeito foi preso, o
Adevair
se uniu a ele aí
pra
praticar esses furtos. (...) O suspeito aí ele confessou, né, como eu não estava no local, as diligências lá no local eu não fiz, né. Mas
os suspeitos aí confessou
a participação no furto. Inclusive eu lembro que o Hudson, né, até me falou que podia ligar na polícia civil de Comodoro e pedir
pra
soltar o suspeito que tinha sido conduzido, não sei se tinha sido conduzido, mas que ele não ia deixar que um inocente fosse preso, pois quem teria praticado o furto era ele juntamente com o
Adevair

Tá
bem claro na oitiva dele, foi uma oitiva, uma oitiva até grande, com a confissão aí de vários crimes. (...) Então, Doutor, conforme eu disse
pro
Senhor, eu não sei se foi preso ou só vinculado ao boletim de ocorrência...
(...) É
, inclusive os suspeitos foram presos e um Grand Siena. Eles
tavam
utilizando um Grand Siena. [...]

(
Trechos do
d
epoimento judicial da testemunha
Jeferson Soares Alves
,
extraíd
os
do parecer ministerial)

[...] Boa tarde, Doutor. (...) Sim, sim. (...) O Doutor, em continuidade ao BO 218161, que culminou na prisão de Johny
Kaique
, que aonde
tava
na companhia do Hudson, vulgo Boy, que iniciou as investigações, né. Em continuidade a esse BO, essa especializada prosseguiu nas investigações e na data presente nós tomamos conhecimento que o Hudson teria subido
pra
região norte do Estado, na companhia de outro suspeito,
Adevanir
, né que segundo as informações era experiente nessa
pratica
, e em contato com
policias
militares da cidade de Sapezal, a gente teve informações que lá também estava ocorrendo altos índices de furto de módulo de caminhão. De posse nessas informações, começamos a monitorar os dois naquela cidade. De posse das informações, entramos em contato com
policias
lá de Sapezal que nos informou esse alto índice. Continuamos a monitorar o suspeito e recebemos informações que o suspeito estava retornando para a cidade de Rondonópolis e que ele estava utilizando um veículo Grand Siena Branco. De posse dessas informações, entramos em contato com a polícia rodoviária
federal, em conjunto fizemos um cerco bloqueio e conseguimos prendê-los aqui na cidade no posto fiscal. E já dentro do veículo encontramos uma peça de caminhão... uma peça de caminhão e ferramentas. E já que o Hudson já tinha um mandado de prisão, já. Já tinha saído um mandado de prisão
pra
ele. Em entrevista ao Hudson no dia de sua prisão ele afirmou que tinha subido
pra
região. Tinha chegado até Vilhena, mas que Vilhena ele não tinha cometido nenhum crime lá. E que na cidade de Sapezal, Comodoro, ele tinha feito vários furtos. Sendo que Comodoro, parece que, se eu não me engano, foram quatro furtos de módulo. Cuiabá, Várzea Grande e... foi dado voz de prisão ele, e conduzido
pra
essa delegacia. (...) Era uma peça de um veículo lá, Doutor, era alguma coisa de carro...
(...) Não
era módulo não. (...) O Hudson, sim, ele é um cara, ele é um cara especializado nessa prática. Portanto, Doutor, ele já estava sendo investigado pela delegacia aqui de Primavera do Leste, Primavera do Leste a tempos atrás. (...) Não, não,
Adevair
a gente não tinha, principalmente eu talvez não tenha, não sei se o colega tinha. (...) O Hudson sim, o Hudson afirmou que contratou o
Adevair
já, que o
Adevair
foi sabendo o que ia fazer. Com a despesa toda paga, a despesa toda paga, e teria parece que dado a ele 1.500 reais. O
Adevair
, geralmente eles usam carro alugado. Como foi aqui na prisão do Johny
Kayque
. Eles geralmente eles não têm carro próprio não. Eles alugam o carro, ele arruma um motorista e nessa subida deles
pro

nortão
foi tudo certinho. O
Adevair
ia dirigir
pra
ele e o Hudson ia praticar os furtos. Foi tudo bem combinado. (...) Doutor, a informação que a gente tem é o seguinte, se trata de uma quadrilha
bem

organizada
,
bem organizada
. Portanto, só
pro
Senhor ter uma noção, é, na prisão do Johny
Kaique
, houve-se uma perseguição por vários quilômetros, estrada de chão... uma coisa assim, o Hudson conseguiu fugir no dia, ele conseguiu fugir no dia, e cinco dias depois, cinco a seis dias depois, ele foi
pro

nortão
praticar os mesmos crimes. Então queria dizer que se trata de uma quadrilha organizada. Eles roubam e já tem
pra
quem vender. (...) Foi encontrada as ferramentas, ferramenta que ele falou que... ele confessou
aquela
hora lá que aquela ferramenta era utilizada para a prática do furto do módulo, e uma peça lá, uma peça que eu não me recordo, que não era módulo. (...)Quando eles saíram daqui
pro

nortão
, a gente já sabia, a gente já sabia, da companhia de quem ele estava, o Hudson
tava
. A gente já sabia, então a confissão deles já é uma prova. (...) O
Adevair
, eu nunca investiguei o
Adevair
. (...) Eu tinha conhecimento do Hudson e do Johny
Kaique
. (...) Sim, sim,
Adevair
sim, porque o Hudson, no momento, no momento que ele, ele precisa. O que que o Hudson precisa? Palavra dele, conversa dele. Conversou comigo, conversa informal. Ele precisa de um motorista. Ele contrata o
cara
, aluga um carro,
vamo
subir. Você quer quanto? Pago sua despesa toda, abasteço o carro... vamos subir? Vamos.
[...]

(
Trechos do d
epoimento judicial da testemunha

Alezandro
Pereira da Silva
,
extraíd
os
do parecer ministerial)

Ademais,
a
testemunha Valdenice de Souza, quando ouvida em juízo, confirmou que
Adevair

alugou
o automóvel Grand Siena, cor branca, placa QCI5236,

que foi utilizado no furto do módulo de injeção do caminhão da vítima,
conforme se infere destes trechos do depoimento
daquele
:

[...] Boa tarde, tudo bom? (...) Tudo bem, graças a Deus. (...) Sim, ele pegou o veículo dia 28 e devolveu o veículo dia 3, que foi retirado da delegacia de roubos e furtos. (...) Isso,
aham
. O advogado dele ligou na loja e eu compareci na delegacia para fazer a retirada do veículo. (...) Ele pegou o carro dia 28 para devolver dia 30, aí ele foi fazendo as prorrogações e fazendo o pagamento. Aí no dia 3 era o último dia que
tava
pago que era a data de devolução mesmo. (...)
Adevair
da Silva Pereira. (...) Isso,
aham
. (...)Não, não. (Se mencionou para onde iria). Não,
tava
tudo normal no veículo. Não chegou a ter avaria não. (...) Olha, se eu não me engano essa foi a primeira. (...) Esse eu não me recordo. [...]

(Degravação extraída do parecer ministerial)

Por sua vez, a
o ser interrogado pela autoridade policial,
Adevair

negou participação no furto, alegando que
é motorista de aplicativo e
foi contratado por
Hudson Thiago
para levá-lo de Rondonópolis
/
MT a
Vilhena/RO
, pernoitando nas cidades de Cuiabá/MT, Sapezal/MT e Comodoro/MT
. Após chegar
em
em Vilhena, fizeram o caminho de volta, pernoitando em Comodoro e Sapezal, sendo
abordados e
presos
pela Polícia Judiciária Civil
quando chegaram em Rondonópolis.
Esse apelante a
duz
iu
, ainda,
que
durante os pernoites ficava no quarto de hotel enquanto Hudson Thiago saía, não tendo conhecimento dos furtos praticados por
este
.

No entanto
,
Hudson Thiago
, quando
foi
ouvido na Delegacia de Polícia,
confessou
o delito
apurado neste processo
e afirmou que o praticou
na companhia de
Adevair
,
que o
levou
ao
local
onde estava o caminhão da vítima
e ficou aguardando dentro do veículo Fiat Siena enquanto
aquele fazia
a subtração
do módulo de injeção
. Além disso,
Hudson Thiago
também
assumiu a autoria de

outros
sete furtos de módulos de injeção e
mais
sete furtos de bombas de
arla
nas
cidades de Várzea Grande, Sapezal e Comodoro,
auferindo
aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) nos crimes cometidos.
Afirmou, ainda,
Hudson Thiago
que contratou
Adevair
na cidade de Rondonópolis para que o acompanhasse
em todos os furtos
,
repassando
para este
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fora as despesas de hospedagem e abastecimento
do veículo
.

Em juízo,
os
apelantes negaram a autoria do furto, tendo
Hudson Thiago
alegado que
foi agredido pelos policiais civis para que confessasse na Delegacia de Polícia.

A
sua versão judicial, no entanto, não pode ser aceita
, porquanto
n
ão é crível que Hudson Thiago tenha sido obrigado a confessar o delito, tanto mais porque foi ouvido
pela autoridade policial
e não pelos
investigadores
a quem acusa de agressão.
Além do mais,

Adevair
também foi preso na mesma ocasião
, negou a
autoria
do crime no seu interrogatório extrajudicial
e não fez qualquer referência a qualquer agressão
por parte dos policiais
civis
para que confessasse
o injusto penal
, o que torna a versão
dos investigadores de polícia
muito mais verossímil.

Desse modo,
conquanto Hudson Thiago tenha se retratado e negado a autoria delitiva em juízo, não há o mínimo indício de que
ele
tenha sido coagido a relatar os fatos ou mesmo que assinou o documento sem ler o que estava escrito.

Nesse contexto, embora a resolução das
imagens das câmeras de segurança não permita a identificação física dos autores do furto,

é inequívoca a participação de ambos
os apelantes
na subtração d
o módulo de injeção.

A propósito,
como
foi
mencionado
anteriormente
, a confissão extrajudicial
de
Hudson Thiago

apresenta uma dinâmica dos fatos que se coaduna perfeitamente com as imagens das câmeras de segurança, pois
esse apelante
afirmou que chegou
ao

local onde estava o
caminhão da vítima
em um

Fiat Siena
branco conduzido dor Devair e
fez
sozinho a
subtração do módulo de injeção enquanto o comparsa aguardava dentro do veículo.

Ademais
,
os apelantes
foram presos
em poder de um
carro
de mesmo modelo e cor daquele que aparece nas gravações,
isso
sem contar que foram apreendidos
, no interior do veículo,
ferramentas que são empregadas
na remoção de peças automotivas e um
módulo de injeção subtraído de outro caminhão
.

Demais disso,
a testemunha Valdenice de Souza

confirmou
em juízo
que
Adevair

alugou

um
automóvel Grand Siena
branco no dia 28 de setembro de 2021
,
que foi
restituído
àquele
na Delegacia de Polícia no dia 3 de outubro de 2021
. Portanto, o veículo
alugado
, utilizado na prática do crime, estava em poder dos apelantes na data do furto, ocorrido por volta das 23h do dia
31 de setembro de 2021.

Dessa forma
, não há como dar guarida ao pedido de absolvição do
s
apelante
s
quanto ao delito de furto qualificado
narrado na denúncia
por insuficiência
de provas
, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas que recaem sobre
os dois
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação de
interposto
s
por
Hudson Thiago
Faeda
Pereira
e
Adevair
da Silva Pereira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024